Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-67.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009321-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (EMBARGANTE), CAROLINE MEDEIROS SCHWALM WOLFLE - CPF: 029.588.340-50 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (EMBARGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), CAROLINE MEDEIROS SCHWALM WOLFLE - CPF: 029.588.340-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ENTE ESTADUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do ente público e manteve sentença de procedência de ação anulatória, reconhecendo a nulidade de TADs e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à majoração de honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto ao regime de apuração do ICMS e à exigência de ato formal de desenquadramento, como alega o Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, pois, tendo sido desprovida a apelação do Estado, é devida a majoração dos honorários advocatícios pela atuação da parte vencedora em grau recursal.

4. A tese da Fazenda Perdizes não visa modificar o resultado do julgamento, mas suprir omissão relativa à verba acessória, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos com fins integrativos.

5. Por outro lado, os embargos do Estado de Mato Grosso carecem de respaldo, porquanto não revelam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a tese sobre a exigência de ato administrativo formal para o desenquadramento do regime especial de ICMS.

6. Pretensões recursais que visam reabrir a discussão de mérito e introduzir argumentos não suscitados na apelação configuram inovação recursal, sendo incompatíveis com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas LTDA conhecidos e parcialmente acolhidos, para suprir omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, fixando-se acréscimo de 1% sobre o percentual estabelecido na sentença, observado o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

8. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovida a apelação da parte vencida e demonstrado o labor adicional da parte vencedora em grau recursal. 2. Não se admite o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada nem para inovar as razões recursais já apreciadas
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas LTDA e Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 326389399):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS. LAVRATURA DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TADs). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE DESENQUADRAMENTO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória que declarou a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados sob o fundamento de suposto desenquadramento da autora do regime de apuração mensal do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da lavratura de TADs com exigência de ICMS antecipado em operações interestaduais, sem prévia revogação formal do credenciamento da empresa ao regime especial de apuração mensal do imposto.

III. Razões de decidir

3. A empresa encontrava-se formalmente credenciada no regime de apuração mensal, conforme cadastro na SEFAZ-MT e manifestação técnica favorável da própria Administração Fazendária.

4. A ausência de ato formal de revogação ou desenquadramento administrativo impede o afastamento retroativo da autorização anteriormente concedida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva.

5. A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 165, I, do CTN, com atualização conforme a EC nº 113/2021 e Súmula 523 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. É nulo o lançamento de ICMS por meio de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) fundado em suposto desenquadramento do regime de apuração mensal, quando inexistente ato administrativo formal que revogue ou suspenda o credenciamento vigente do contribuinte. 2. O princípio da segurança jurídica impede que a Administração Pública negue validade a ato próprio que gerou expectativa legítima ao contribuinte, sem prévio contraditório e ampla defesa."

Inconformado, o embargante Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas LTDA. sustenta, em suma, omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11 do CPC. Alegam que, tendo sido mantida a sentença favorável, caberia ao Tribunal majorar os honorários fixados na origem, como determina a legislação e a jurisprudência do TJMT.

Por sua vez o embargante Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, omissões e contradições quanto à interpretação do regime especial de ICMS, bem como à ausência de enfrentamento do art. 142 do CTN sobre lançamento tributário.

Destaca ainda a exigência de prévio desenquadramento formal não prevista legalmente, bem como o ônus da prova (art. 373, I, CPC) e à vedação de decisão-surpresa (art. 10, CPC). Ao final, destaca a suposta criação de exigências não previstas em lei (art. 97, VI, CTN).

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pela total rejeição dos embargos, ao argumento central de que não se verificam obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sustentando que a parte embargante pretende, na realidade, nova análise do mérito por mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas LTDA e, de outro, pelo Estado de Mato Grosso, ambos em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento à apelação do ente estatal e manteve integralmente a sentença de procedência da ação anulatória, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos, assentando, como tese, a indispensabilidade de ato administrativo formal de revogação/suspensão do credenciamento para afastamento do regime de apuração mensal do ICMS, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

A controvérsia devolvida a julgamento, nesta via aclaratória, não mais se confunde com o mérito tributário já dirimido no acórdão, mas se restringe a verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre honorários recursais (CPC, art. 85, § 11), como sustenta a Fazenda Perdizes; e (ii) se o mesmo acórdão padece de omissões e contradições internas relevantes, como afirma o Estado de Mato Grosso, ou se os aclaratórios intentam, na verdade, rediscutir o mérito e/ou inovar a causa recursal.

A embargante Fazenda Perdizes alega que o acórdão, ao negar provimento à apelação do Estado e manter a sentença, teria sido omisso quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, apesar do trabalho adicional desenvolvido no segundo grau. Requer, assim, a integração do julgado para que seja aplicada a majoração legal.

Por sua vez, o Ente Público sustenta, em linhas gerais, a existência de omissões e contradições no acórdão, apontando ausência de enfrentamento específico de premissas jurídicas relacionadas ao regime do ICMS e ao lançamento tributário (CTN, arts. 97, 111, 142 e 165), bem como à reserva de lei, separação dos poderes e ônus probatório (CPC, art. 373), defendendo que o julgado teria exigido, sem base normativa adequada, prévio procedimento formal de “desenquadramento” para legitimar a lavratura dos TADs. Postula integração e, em última análise, a revisão da conclusão do acórdão.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste aos embargantes.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Pois bem, passamos a análise separada dos recursos.

1.

EMBARGOS DA FAZENDA PERDIZES

No caso, a Fazenda Perdizes delimita de forma precisa o vício que pretende ver sanado: omissão quanto à majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação do Estado e da manutenção da sentença favorável à parte autora.

O ponto, por sua natureza, é adequado à via aclaratória.

A verba honorária compõe o conteúdo acessório, porém essencial, do pronunciamento judicial, notadamente quando a instância revisora efetivamente julga recurso e mantém a sucumbência.

O art. 85, § 11, do CPC contém comando normativo de caráter objetivo: ao julgar o recurso, o Tribunal majorará os honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional em grau recursal, observados os limites e balizas dos §§ 2º e 3º. Não se trata de liberalidade, mas de regra voltada à remuneração progressiva do labor advocatício em instâncias sucessivas e à racionalização do sistema de litigiosidade.

Na hipótese concreta, é incontroverso que: (i) houve sentença com condenação em honorários; (ii) houve apelação do Estado; (iii) houve atuação da parte vencedora em segundo grau; e (iv) o acórdão desproveu o recurso estatal, mantendo integralmente o decisum de origem.

Neste ponto é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por empresa privada e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual já havia fixado honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública. Os aclaratórios apontam omissão do julgado quanto à análise da majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida e da atuação da Procuradoria do Estado em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, desde que já tenham sido fixados na instância inferior e observado o não provimento do recurso.

A sentença de primeiro grau fixou honorários em favor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença e rejeitou a apelação da empresa, atraindo a incidência obrigatória do art. 85, § 11, do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.

Considerada a atuação da Procuradoria do Estado em sede recursal, impõe-se a elevação dos honorários em 2% sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise da majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, configura vício sanável por embargos de declaração.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver rejeição do recurso da parte vencida e atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal, observados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

(TJ/MT. N.U 0018641-76.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

A questão, portanto, não é reabrir a controvérsia tributária, já decidida, mas integrar o acórdão em capítulo típico de sucumbência recursal, cuja ausência se traduz em lacuna decisória apta a ser colmatada por embargos.

A resistência do Estado, em contrarrazões, centra-se em argumentos genéricos de inexistência de vício e de pretensa rediscussão; entretanto, a tese embargante não pretende alterar a conclusão principal do acórdão, mas apenas obter pronunciamento sobre consectário legal decorrente do julgamento do recurso.

Assim, reconheço a omissão apontada e entendo ser caso de acolhimento dos embargos da Fazenda Perdizes para fins integrativos, com a devida majoração dos honorários recursais, sem qualquer modificação do mérito.

Quanto ao critério de majoração, deve-se observar: (i) o percentual fixado na origem; (ii) a base de cálculo definida na sentença; e (iii) o teto global do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, de modo a evitar ultrapassagem do limite máximo permitido no cômputo geral. Adota-se, em casos como este, majoração moderada, proporcional ao trabalho recursal desenvolvido e compatível com a jurisprudência dominante.

Dessarte, acolho os embargos da Fazenda Perdizes para integrar o acórdão, majorando os honorários advocatícios em grau recursal, em patamar prudente, no importe de 1% sobre o percentual fixado, observados os limites legais e a base de cálculo estabelecida na sentença.

2.

DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Diversamente, os embargos do Estado demandam análise mais rigorosa, porque, a despeito da invocação formal de “omissão” e “contradição”, deve-se aferir se há efetivo vício no acórdão ou se se trata de tentativa de reforma do julgado por via inadequada.

Relembre-se: embargos declaratórios não se prestam à revaloração do conjunto argumentativo, tampouco constituem sucedâneo recursal para substituir fundamentos adotados pelo colegiado por outros preferidos pela parte vencida. É pacífico que o vício sanável deve ser interno ao pronunciamento: omissão real, contradição intrínseca, obscuridade ou erro material.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1º, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No acórdão embargado, a Câmara definiu, de modo expresso, o eixo decisório: sendo a empresa formalmente credenciada ao regime de apuração mensal do ICMS, a ausência de ato administrativo formal de revogação/suspensão do credenciamento impediria a exigência retroativa de ICMS por TAD fundado em suposto desenquadramento, sob pena de violação à legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva. Fixou-se, inclusive, tese de julgamento nos termos da ementa.

Destaco:

[...] O regime de apuração mensal, denominado pelo Estado como “regime especial”, não pode ser retroativamente negado ao contribuinte que nele foi regularmente enquadrado por ato da própria Administração Fazendária, sem que tenha havido qualquer procedimento formal de desenquadramento ou revogação da autorização anteriormente concedida. Ocorre que, mesmo estando a contribuinte regularmente enquadrada no regime, o Fisco Estadual lavrou, entre os meses de junho e julho de 2017, diversos TADs exigindo o recolhimento antecipado do tributo, sob o fundamento de que a empresa não mais atendia às condições normativas exigidas para a manutenção do referido regime (Id. 316016913). É nesse ponto que se revela a inconsistência lógica do argumento fazendário. O Estado de Mato Grosso não pode, sem instaurar procedimento formal de revogação ou desenquadramento, negar eficácia a um credenciamento fiscal válido e vigente, decorrente de ato administrativo próprio, o qual gerou legítima expectativa jurídica por parte do contribuinte. Em outras palavras, o Fisco não pode contradizer sua própria manifestação anterior, especialmente quando esta produziu efeitos jurídicos concretos e estáveis. Tal conduta viola o princípio da segurança jurídica, expressão da legalidade e da boa-fé objetiva, fundamentos do Estado Democrático de Direito. No caso em análise, inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre a instauração de processo administrativo regular, dotado de contraditório e ampla defesa, que tenha culminado no descredenciamento do regime de apuração mensal. Trata-se, portanto, de atuação unilateral e imotivada, em descompasso com os princípios constitucionais da transparência e da autovinculação da Administração Pública aos seus próprios atos. (Id. 330694371 - Pág. 4)

Ou seja: o acórdão não silenciou sobre o núcleo da controvérsia. Ao contrário, enfrentou a questão central com fundamentação suficiente e coerente.

A insurgência do Estado, em substância, não aponta lacuna decisória essencial, mas pretende deslocar a
ratio

decidendi
para um campo dogmático diverso, regime do lançamento, interpretação estrita de supostos benefícios, reserva legal, ônus probatório, como forma de fragilizar o fundamento acolhido pelo colegiado.

Esse movimento argumentativo é característico de inconformismo com o resultado do julgamento, e não de vício formal do acórdão.

Some-se a isso que a parte embargada (Fazenda Perdizes), em contrarrazões, suscita questão processualmente relevante: haveria inovação recursal nos embargos do Estado, com introdução de teses não deduzidas oportunamente na apelação, tais como a ênfase no art. 142 do CTN, na reserva legal (CTN, art. 97) e na interpretação estrita do art. 111 do CTN como vetor decisivo.

Se assim é, e os elementos disponibilizados apontam nessa direção, não se pode admitir que a via dos aclaratórios seja utilizada para ampliar a devolução recursal após o julgamento colegiado, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da preclusão consumativa e da própria lógica do sistema recursal.

Assim, ainda que a parte discorde do modo como o colegiado examinou e solucionou a controvérsia posta para julgamento, essa irresignação se projeta no plano do mérito, e não revela omissão integrável.

A omissão embargável pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido decidida; não se confunde com a decisão contrária ao interesse da parte, tampouco com o desejo de obter pronunciamento mais favorável mediante reapreciação do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes deste Sodalício, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos aclaratórios.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão, haja vista que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo Estado de Mato Grosso, registre-se que o prequestionamento não autoriza rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, mas pode ser atendido mediante referência expressa aos dispositivos invocados, desde que isso não deturpe a função integrativa dos embargos.

Ainda que se invoque o art. 1.025 do CPC, a finalidade de prequestionamento não transmuta embargos em instrumento para criação tardia de matéria nova; o prequestionamento pressupõe questão efetivamente suscitada e pertinente ao que já estava em discussão, e não um novo encadeamento normativo introduzido após o desprovimento do recurso.

Ademais, o Estado invoca “contradição interna”, mas o que se verifica é discordância quanto à tese adotada. Contradição embargável é a que ocorre dentro do próprio texto decisório — proposições inconciliáveis —, e não a alegada contradição entre o entendimento do julgador e o entendimento da parte.

Em síntese, o acórdão decidiu e fundamentou o ponto essencial; o Estado, por sua vez, pretende reabrir o debate e modificar o resultado, atribuindo ao acórdão omissões que, a rigor, correspondem a escolhas legítimas de fundamentação e ao exercício do convencimento motivado.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material, e revelando-se os embargos como tentativa de rediscussão do mérito e/ou inovação recursal, impõe-se sua rejeição.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, para suprir omissão do acórdão quanto à verba honorária recursal, majorando os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a base de cálculo definida na sentença.

Por sua vez, quanto o recurso manejado pelo Ente Estadual
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como por evidenciar pretensão de rediscussão do mérito e inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026